Tribunal: STF
Processo: RE 1380333
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG.



    2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso.



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.